Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701274-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA OLIVEIRA FEITOSA ALVES AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SELECT TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por VITORIA OLIVEIRA FEITOSA ALVES contra decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, foi prolatada por Juizado Cível e não por Juizado de Fazenda Pública. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.